Tribunal: TJDFT
Processo: 0740865-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO HOSPITALAR DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMORA EXCESSIVA NO ATENDIMENTO NÃO CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.
1. A relação jurídica existente entre hospitais particulares, na qualidade de prestador de serviços, e os pacientes, na condição de destinatários finais dos serviços prestados, encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade civil dos fornecedores de serviços deve ser apurada de forma objetiva, com base no risco da atividade por eles desenvolvida.
2.1. O prestador do serviço somente poderá se eximir da responsabilidade se demonstrar a inexistência do defeito alegado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, na forma prevista no § 3o do artigo 14 da Lei n. 8.078/1990.
3. O contrato de prestação de serviços hospitalares consubstancia negócio jurídico que envolve obrigação de meio, e não de resultado, cabendo ao corpo clínico do hospital proporcionar ao paciente a melhor técnica e perícia para alcançar um determinado fim.
4. Observado, no caso concreto, a inocorrência de demora excessiva no atendimento da autora ou da falha na prestação dos serviços, mostra-se inviabilizada a responsabilização da ré pelos danos morais alegados na inicial da ação indenizatória.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.